Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013109-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PERES BATISTA - CPF: 179.021.002-00 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO NONATO PERES BATISTA em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer a rescisão do contrato de telefonia e determinar a restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, além de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O embargante alega a ocorrência de erro material no julgado, sustentando que o valor da restituição fixado no acórdão (R$ 369,42) diverge do montante efetivamente pleiteado nos autos (R$ 459,35), requerendo a correção do montante na parte dispositiva da decisão.

Contrarrazões no id 263178771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1013109-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Raimundo Nonato Peres Batista

Embargado(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O valor fixado no acórdão está correto, pois apenas podem ser ressarcidos os valores que foram comprovadamente pagos pelo embargante. Consta dos autos a comprovação dos seguintes pagamentos:

·

R$ 139,84 (fatura com vencimento em 08/09/2023);

·

R$ 54,90 (08/07/2023);

·

R$ 54,90 (08/06/2023);

·

R$ 64,88 (08/08/2023).

Ressalte-se que a fatura de R$ 54,90 (08/06/2023) foi inserida duas vezes, de modo que não pode ser computada novamente. Além disso, o montante de R$ 144,83 (08/10/2023) não possui comprovante de pagamento nos autos, não podendo ser incluído no ressarcimento.

Dessa forma, o valor total devido, devidamente comprovado, corresponde exatamente a R$ 369,42, conforme estabelecido no acórdão embargado, inexistindo erro material a ser corrigido.

Os embargos, portanto, revelam-se meramente protelatórios, pretendendo rediscutir matéria já analisada e devidamente fundamentada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025